Tribunal: TJDFT
Processo: 0701729-15.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO. ASSINATURA DIGITAL COM CERTIFICADO DIGITAL EXPEDIDO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA ICP-BRASIL. DESNECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. O art. 321 do CPC dispõe que o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete. Caso a parte autora não cumpra a diligência, a petição inicial será indeferida.
3. No caso, foi determinada a emenda à inicial para que o banco autor/apelante apresentasse o contrato de financiamento assinado com reconhecimento de firma por autenticidade ou por meio de certificado digital ICP-Brasil (token), registro do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), DUT preenchido, comprovasse a mora do réu e, por fim, indicasse o rol de fiel depositário com sua documentação completa, todavia manteve-se inerte.
4. Da exegese do § 2o do artigo 2o e do artigo 3o, ambos do Decreto-Lei 911/69, extrai-se que, na ação de busca e apreensão fundamentada em contrato com cláusula de alienação fiduciária, é suficiente que o credor colacione à inicial o instrumento contratual e comprove a constituição em mora do devedor.
5. O §2o do artigo 10 Medida Provisória no 2.200-2/2001 apresenta ressalva quanto aos documentos que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, admitindo-os desde que aceitos pela pessoa a quem forem eles opostos. 5.1 No contrato objeto dos autos, consta a assinatura eletrônica do devedor fiduciário, realizada por meio de autoridade certificadora privada, estatuída no sítio eletrônico da instituição financeira, com o código de verificação, número de identificação (IP) localizador do aparelho utilizado para o aceite digital, bem como o e-mail do requerido e as respectivas data e hora da contratação. 5.2 Embora a assinatura digital aposta no instrumento contratual não seja certificada pela ICP-Brasil, eventual ilegitimidade do documento somente pode ser impugnada pelo signatário, o que não ocorreu no caso dos autos.
6. Sobre a constituição do devedor em mora, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.132, firmou entendimento no sentido de que “em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” 6.1 No caso, além de ter sido enviada para o endereço aposto no contrato, consta na notificação todos os elementos essenciais do negócio jurídico, como o nome completo do devedor, a data de emissão do contrato, a data de vencimento da 1a parcela, o valor da prestação, as consequências do não pagamento e a assinatura do funcionário responsável, de modo que a ausência de prova do recebimento e a divergência entre a numeração constante do contrato e aquela da notificação não são suficientes para macular o ato notificatório.
7. Constatado que o credor fiduciário cumpriu os requisitos legais exigidos para ajuizamento da ação de busca e apreensão, merece reforma a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante a ausência dos requisitos necessários para a admissibilidade da inicial e de emenda à inicial, com fundamento nos artigos 321 e 485, I e IV do CPC.
8. Recurso conhecido e provido.